Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.LEI 9.099/95. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA DE IMÓVEL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESDOBRAMENTOS DA MEDIDA INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SIMPLICIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida nos autos do processo no 0731493-36.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de carta precatória para penhora de bens do devedor em outro Estado.
2. Em suas razões (ID 46113498), a agravante sustenta que foram tentadas penhoras de dinheiro em conta corrente e de bens móveis, veículos e outros existentes nos endereços dos devedores, restando infrutíferas as tentativas. Alega que teve conhecimento de que os devedores adquiriram imóvel situado em Unaí-MG, em setembro/2022, quando já tramitava o cumprimento de sentença. Aduz a incidência do art. 13, § 2o, da Lei 9.099/95. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja deferida a penhora do bem imóvel indicado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60717557). Contrarrazões não apresentadas.
4. O cerne da questão está em definir a possibilidade de expedição de carta precatória, em sede de juizados especiais, para penhora de imóvel do devedor em outro Estado da Federação.
5. Sem descurar da possibilidade da prática de atos processuais em outras comarcas, na forma do art. 13 da Lei 9.099/95, é necessário compatibilizar a norma com os demais princípios do que orientam o microssistema jurídico nos Juizados Especiais, quais sejam, a simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Nesse contexto, é cediço que a expedição de carta precatória para penhora do imóvel desencadeará uma série de medidas até a efetiva expropriação do bem, se for o caso, sendo tais procedimentos incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1857885, 07003024520248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756316, 07014450620238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Com efeito, resta inviabilizada a penhora de imóvel em outro Estado da Federação, em atenção a celeridade e simplicidade, que norteiam os procedimentos nos Juizados Especiais. No entanto, poderá a credora averbar a sentença de mérito na matrícula do imóvel.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante. Sem honorários advocatícios, incabíveis na espécie.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.